Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702027-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMO CASTELLI SIMI AGRAVADO: ANTONIO NALDO DA SILVA ALVES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por REMO CASTELLI SIMI contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nulidade da citação. As razões recursais que fundamentam o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso são as mesmas lançadas na origem, no sentido de que o ora Agravante não recebeu o AR de citação entregue na portaria de seu Condomínio, porque estaria viajando a trabalho no período. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Em exame preliminar, não reconheço a probabilidade direito em razão de o CPC prever a modalidade de citação impugnada, nos termos do art. 428, § 4o, do CPC. De mais a mais, a declaração do empregador do Agravante de que estaria a trabalho em Alto Paraíso/GO não é conclusiva, uma vez que não há qualquer consideração a períodos de folga. Igualmente não se tem nos autos qualquer documento que infirme o fato de que o Condomínio procedeu a entrega da Carta de Citação tal logo a recebeu. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.